Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PENAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA COM EMPREGO DE FACA. DEPOIMENTOS SEGUROS E COESOS DAS VÍTIMAS E DA INFORMANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FUNDADO TEMOR CONSTATADO. CONDUTA TÍPICA. INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO NÃO VERIFICADA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. AMEAÇAS PROFERIDAS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO. CRIME CONTINUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima. HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001.
2. No mesmo sentido, o STJ entende que o crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
3. Se o depoimento das vítimas e da informante ouvidas em Juízo são coesos e seguros quanto às ameaças imputadas na denúncia ao acusado, que se sentiram intimidadas, tanto que entraram na casa e fecharam a porta, verificam-se as elementares do crime de ameaça.
4. Pequenas divergências nos depoimentos sobre algumas circunstâncias secundárias dos fatos - que não se referem aos elementos essenciais do delito - são normais ante as perspectivas de cada vítima, o local em que se encontrava e seu estado emocional ao ser ameaçada.
5. A alegação do réu de que não usou faca para intimidar as vítimas está isolada nos autos, além do que, de acordo com o histórico de desentendimentos, as vítimas não teriam entrado e fechado a porta da casa se não houvesse ameaça grave, tal como ocorreu com o uso da faca. Nessas circunstâncias, a afirmação da vítima Jefferson de que não reagiu por ter sido segurado por outra pessoa não desnatura o temor do mal injusto (ferimento com faca) que o levou a fugir e fechar a porta para não “ser furado de graça”.
6. Por esse motivo (emprego de faca), as pretéritas desavenças não podem ser invocadas como influência de violenta emoção provocada injusta provocação das vítimas, ante a desproporcionalidade da conduta do réu que usou de arma branca para incutir fundado temor nas vítimas.
7. Se os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e se ficou constatado o liame volitivo do agente nas condutas que lhe foram imputadas, deve ser reconhecido o crime continuado, sendo suficiente o aumento da pena de um dos crimes pela metade, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do relatório e voto em separado.